Tribunal: TJMT
Processo: 1059062-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059062-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), SUELI ALVES UMENO - CPF: 352.461.541-49 (RECORRIDO), JAQUELINE UMENO - CPF: 032.608.571-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DE MILITAR INATIVO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pela Fazenda Pública contra sentença que determinou a restituição de contribuições previdenciárias, por entender que o desconto deveria incidir apenas sobre a parcela dos proventos de pensionista de militar que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Estado em razão de sua responsabilidade subsidiária pelas obrigações de suas autarquias; e (
ii
) a correta base de cálculo e alíquota da contribuição previdenciária de pensionista de militar, conforme a evolução da legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Estado possui legitimidade passiva para figurar em ações movidas contra suas autarquias, como a gestora do regime previdenciário, em virtude de sua responsabilidade subsidiária.

4.
A contribuição previdenciária de militares inativos e pensionistas não se submete à regra do art. 40, § 18, da Constituição Federal, mas à legislação estadual específica, que estabeleceu diferentes bases de cálculo e alíquotas ao longo do tempo, conforme o princípio
tempus
regit

actum
.

5.
A legislação estadual definiu três períodos distintos para o cálculo: (i) até 31/05/2020, 11% sobre o que excede o teto do RGPS; (
ii
) de 01/06/2020 a 02/01/2022, 14% sobre o que excede o salário-mínimo, em razão de déficit atuarial; (
iii
) a partir de 03/01/2022, alíquotas progressivas sobre a totalidade dos proventos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O Estado detém legitimidade passiva nas ações previdenciárias movidas contra a autarquia gestora do Regime Próprio de Previdência Social, dada sua responsabilidade subsidiária. 2. A base de cálculo e a alíquota da contribuição previdenciária de militares inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso são regidas por legislação estadual específica (LCE no 202/2004 e alterações), afastando-se a regra geral do teto do RGPS prevista no art. 40, § 18, da Constituição Federal, devendo ser observada a norma vigente em cada período de competência (
tempus
regit

actum
).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 9o, art. 42, § 1o, e art. 149, § 1o; EC no 113/2021, art. 3o; LINDB, art. 6o; LCE no 202/2004 (com alterações das LCE no 479/2012, no 654/2020 e no 712/2021), art. 2o, II, V, §§ 5o e 12.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp no 1.495.146/MG (Tema 905); STJ,
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF; TJMT, N.U 0000845-25.2014.8.11.0110; TJMT, N.U 1017636-89.2019.8.11.0041; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, N.U 1001910-86.2024.8.11.0013.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1059062-31.2024.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Cuiabá

Recorrente
: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
: SUELI ALVES UMENO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SUELI ALVES UMENO ajuizou reclamação em face de MATO GROSSO PREVIDÊNCIA MTPREV e ESTADO DE MATO GROSSO. Noticiou que: a) é pensionista, percebendo mensalmente o valor bruto de R$ 12.384,91; b) desde
junho/2020
vem sendo deduzida contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, o que fere o preceito constitucional do art. 40, §18 da CF/88; c) o desconto deve recair somente sobre o valor excedente que ultrapasse o teto da previdência e não sobre a totalidade de seus recebimentos. Requereu: a) a declaração de inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos; b) a restituição dos valores indevidamente descontados desde junho/2020, totalizando R$ 65.526,76.

O juízo singular concluiu que: a) a parte recorrida pensionista de servidor inativo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso tem razão quanto à impossibilidade da alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos e pensões, conforme o art. 40, §18 da Constituição Federal; b) a LC estadual n° 202/2004 com a redação dada pela LC estadual n° 654/2020 também estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social; c) diante da tributação equivocada dos proventos da aposentadoria da reclamante em desrespeito ao art. 40, §18 da Constituição Federal, esta tem direito à restituição dos valores indevidamente descontados. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a) declarou a inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos da requerente, aplicando-se o disposto do art. 40, §18 da CF e art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso; b) determinou a restituição do valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social efetuados a partir de junho de 2020, totalizando R$ 65.526,76.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o Estado de Mato Grosso é parte ilegítima para figurar na relação processual em decorrência da criação da MTPREV; b) a competência para legislar sobre sistema previdenciário é concorrente, conforme art. 149, §1o da CF; c) o STF decidiu pela antijuridicidade do art. 24-C do Decreto Federal no 667/69, reconhecendo que cabe a lei estadual definir a alíquota da contribuição previdenciária dos militares estaduais; d) os descontos realizados ocorreram exatamente em 14% sobre o valor que supera o salário-mínimo, conforme disposto no art. 149, §1o-A da CF e art. 2o, §5o da LC 202/2004, em razão do déficit atuarial do RPPS; e) não havendo
déficit
atuarial, deve ser aplicado o regime especial previsto para militares e seus pensionistas no art. 2o, V, §§12 e 13 da LC 202/2004; f) não há direito adquirido a regime jurídico tributário, conforme entendimento do STF. Requereu o provimento do recurso para: a) reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso; b) reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 324727394), não foram apresentadas as contrarrazões.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo das ações movidas em face de suas autarquias, como a Mato Grosso Previdência (MTPREV), em razão de sua responsabilidade subsidiária.

Embora as autarquias possuam personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira, integram a Administração Pública Indireta e mantêm vínculo com o ente federativo que as criou. Desse modo, o Estado responde, de forma subsidiária, pelas obrigações de suas autarquias.

Nesse sentido:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO PARA REPRESENTAR AUTARQUIA – REJEIÇÃO (...) 1. A Lei Complementar n. 111/2002 prevê a competência da Procuradoria-Geral do Estado para avocar a defesa judicial da Administração Indireta, autárquica, fundacional e das sociedades de economia mista.(...) (N.U 0000845-25.2014.8.11.0110, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO//, Julgado em 11/12/2017, publicado no DJE 18/12/2017)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DO RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIREITO Á PENSÃO POR MORTE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (...) 1. Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica. Assim, o Estado de Mato Grosso somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária. Entretanto, de acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual no 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV. Ademais, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna (ADI 5215) (...). (N.U 1017636-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, publicado no DJE 13/06/2023)”

No caso em análise, a demanda foi proposta em face da MTPREV, autarquia estadual, e do Estado de Mato Grosso.

Assim, considerando a responsabilidade subsidiária do ente federativo, o Estado de Mato Grosso é parte legítima para compor o polo passivo da presente ação.

Portanto, reconheço a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Contribuição previdenciária.

Base de cálculo e alíquota para militar inativo.

A União, os Estados e os Municípios possuem competência concorrente para legislar sobre o regime previdenciário de seus respectivos servidores, consoante dispõe o art. 149, § 1.o, da CF/88:

"art. 149 (...) § 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União."

Embora, outrora, juntamente com outros membros desta Turma Recursal, já tenha decidido aplicando o § 18 do art. 40 da Constituição Federal aos Militares, revejo meu entendimento, pois nos termos do art. 42, § 1o, da CF, aos militares, aplica-se apenas o § 9o do art. 40.

O artigo 2o, V, da LCE 202/2004, com redação acrescida pela LCE 712/2021 (vigente a partir de 3/1/2022), prevê que os servidores públicos militares aposentados e pensionistas contribuem para o regime próprio de previdência, com percentual de 10,5% sobre a remuneração total até R$9.000,00 e de 14% para remunerações superiores à R$9.000,00:

"Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais: (...) V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo: (Acrescentado pela LC 712/2021)

Base de Cálculo (R$), Alíquota (%)

Até 9.000,00: 10,5%

Acima de 9.000,00: 14%"

Vale ressaltar que nos termos do § 12,
"a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais)"
.

Todavia, esta redação deve ser aplicada somente a partir de 3/1/2022.

Antes deste período, os militares contribuíam com 11% da parcela de seus proventos que superasse o teto da previdência social, conforme preconizado pelo art. 2o, inciso II, da LCE, com redação dada pela LCE 479/2012 (vigente a partir de 26/12/2012):

"Redação anterior dada pela LC 479/12. II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal."

Ademais, o § 5o do art. 2o da LCE 202/2004, com redação dada pela LCE 654/2020, de 19/02/2020, que, por se tratar de majoração da alíquota, terá vigência no primeiro dia do quarto mês subsequente (01/06/2020), prevê a possibilidade da contribuição previdenciária, prevista no inciso II do art. 2o da referida lei, ser calculada sobre o valor que excede o salário-mínimo, quando houver
déficit
atuarial do Regime Próprio da Previdência Social do Estado de Mato Grosso, situação de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
, por meio dos relatórios de Avaliação Atuarial anual.

Deixo de aplicar o § 10, com redação acrescida pela LCE 700/2021, visto que não se aplica a reserva remunerada.

Embora o
déficit
atuarial continue existindo na previdência própria do Estado de Mato Grosso, o § 5o do art. 2o da LCE 202/2004 se aplica aos militares somente até 3/1/2022, quando foi promulgada a LCE 712/2021, que acrescenta o inciso V para estabelecer a base de cálculo e alíquota para os militares ativos e inativos.

Observando o princípio
Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), segundo o qual os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram, e fazendo uma interpretação cronológica da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso 202/2004, sintetizamos as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período 1
(26/12/2012 a 31/05/2020): 11% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral (art. 2o, II, da LCE 202/2004, com redação dada pela LCE 479/2012, de 26/12/2012);

Período 2
(01/06/2020 a 02/01/2022): 14% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o salário-mínimo (art. 2o, § 5o, da LCE 202/2004, com redação dada pela LCE 654/2020, de 19/02/2020, que, por se tratar de majoração da alíquota, terá vigência no primeiro dia do quarto mês subsequente);

Período 3
(a partir de 3/1/2022): a) remuneração total até R$9.000,00 - 10,5% sobre o valor total dos proventos; b) remuneração acima de R$9.000,00 - 14% sobre o valor total dos proventos (art. 2o, V, da LCE 202/2004, com redação dada pela LCE 712/2021, de 3/1/2022)

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal, segue ementa de voto de minha relatoria:

"RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. MILITARES INATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O servidor público inativo contribui com o regime próprio de previdência. Aos militares, aplica-se apenas o § 9o do art. 40 da CF, conforme previsto no art. 42, § 1o, da CF. 2. Observando a cronologia das inúmeras alterações da redação do art. 2o da LCE 202/2004 e aplicando o princípio Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB), apura-se a seguinte linha temporal: Período 1 (26/12/2012 a 31/05/2020): 11% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o limite máximo da previdência geral; Período 2 (01/06/2020 a 02/01/2022): 14% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o salário-mínimo; Período 3 (a partir de 3/1/2022): a) remuneração total até R$9.000,00 - 10,5% sobre o valor total dos proventos; e b) remuneração acima de R$9.000,00 - 14% sobre o valor total dos proventos. 3. Recurso conhecido e não provido. 4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (N.U 1001910-86.2024.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 17/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)"

Em análise do caso concreto, observa-se que a parte reclamante é pensionista de servidor militar falecido em 20/07/2019, conforme
ID/PJe2 324727374
.

Passo à análise das contribuições previdenciárias com base nos documentos apresentados no
ID/PJe2 324727376
e
ID/PJe2 324727377
.

Considerando que a partir postulou diferenças somente a partir de junho/2020, ignoro a apuração no
Período 1
.

Em exame, por amostragem, tirando como base o mês de julho/2020,
Período 2
(para contribuições realizadas no período de 01/06/2020 a 02/01/2022), observa-se que a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 10.289,97 e contribuiu para a previdência com a quantia de R$ 1.440,59. Neste período, incide 14% sobre o benefício do inativo que ultrapassar o valor do salário-mínimo vigente à época. Em 2020 o salário-mínimo era de R$ 1.045,00. Apura-se que a contribuição previdenciária deveria ser de R$ 1.294,29 (14% sobre R$ 9.244,97), valor este inferior ao efetivamente descontado
, gerando direito a repetição de indébito
.

Por último, no
Período 3
(para contribuições realizadas a partir de 3/1/2022), aplico como base o mês de
agosto
/2022, a parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 11.210,83 e contribuiu para a previdência com a quantia de R$ 1.254,51. Considerando que a parte tem proventos acima de R$ 9.000,00, aplica-se 10,5% sobre o total de R$ 9.000,00 e 14% sobre R$ 2.210,83 (excedente aos R$ 9.000,00), apurando-se que deveria ser de R$ 1.254,5
1
(R$ 945,00 + R$ 309,52), valor este idêntico ao efetivamente descontado
, não sendo devido qualquer diferença neste período.

Com base nestas análises, embora por amostragem, conclui-se que houve contribuição a maior
apenas no Período 2
, sendo devido o pleito de repetição de indébito
apenas durante este lapso.

Atualização das condenações em face da Fazenda Pública.

O tema relativo à atualização das condenações em face da Fazenda Pública dispensa maiores fundamentações, uma vez que o entendimento foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 810, com repercussão geral), em 03/03/2020, nos seguintes termos:

Os débitos oriundos de relação jurídica tributária devem ser remunerados da mesma forma que os créditos tributários;

Os débitos oriundos de relação jurídica não tributária devem ser remunerados pelos índices aplicáveis às cadernetas de poupança;

As dívidas públicas não podem ser atualizadas pela remuneração oficial da caderneta de poupança, devendo ser aplicado um índice que efetivamente represente a variação de preços da economia.

Em complemento, o Superior Tribunal de Justiça especificou a natureza dos créditos, a taxa de juros e a correção monetária a serem aplicadas em cada caso, no Tema 905, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos em 06/02/2020, estabelecendo que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos devem observar os seguintes critérios:

(a) até julho/2001: juros de mora de 1% ao mês (capitalização simples) e correção monetária pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) de agosto/2001 a junho/2009: juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E;

(c) a partir de julho/2009: juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Não obstante o entendimento pacificado no STF e no STJ, em 8/12/2021, o art. 3o da EC 113/2021 dispôs que: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."

Em respeito ao princípio da irretroatividade da lei e ao tempus
regit

actum
, o entendimento das Cortes Superiores deve ser aplicado até a vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), conforme já manifestou o STJ:

"(...) 2. Com o trânsito em julgado do RE 870.947/SE (Tema 810), apreciado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral, pacificou-se o entendimento de que deve ser aplicada, como índice de correção monetária, a variação do IPCA-E durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC n. 113, de 2021, a partir de quando deverá ser observada a SELIC. (STJ//
AgInt
na PET na
ExeMS
n. 12.401/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de 16/8/2023.)"

Diante desse contexto, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, a condenação em face da Fazenda Pública deverá ser acrescida dos seguintes encargos:

I. Correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF, Repercussão Geral, Tema 810, RE 870947; STJ, Tema 905, Recurso Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021);

II. Juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), ressalvada a hipótese de constituição da mora após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. Apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nesse sentido, manifesta-se esta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA ENVOLVENDO SERVIDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A condenação em face da Fazenda Pública, relativa a direitos de servidores e empregados públicos, considerando o entendimento das Cortes Superiores e a redação da EC 113/2021, deverá ser acrescida dos seguintes encargos: I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp no 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021); II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021), ressalvado quando a citação tenha ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e III. apenas a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3o da EC 113/2021) até o efetivo pagamento. (...) (N.U 1060683-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024)"

Contudo, no presente caso, não havendo condenação em favor da parte reclamante, não há que se falar em aplicação dos critérios de atualização monetária.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
parcial
provimento tão somente para retificar os parâmetros da condenação, limitando a repetição de indébito ao período de junho/2020 a dezembro/2021 (Período 2), aplicando-se a alíquota de 14% sobre o valor dos proventos que ultrapassar o salário-mínimo vigente em cada competência, a ser apurado em liquidação de sentença, com a seguinte atualização:

I. Correção monetária pelo IPCA-E,
pro rata
, a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021;

II. Juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021; e

III. Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025